Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. PROVA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da realização de cálculos, pela contadoria do juízo, quando há evidente incorreção dos cálculos realizados pelas partes, que não observaram os parâmetros de inclusão de juros e de correção monetária previstos contratualmente.
2. Deu-se provimento ao apelo da embargante para cassar a sentença.